Tribunal: TJPA
Processo: 0813304-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813304-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO: ANTONIA DILMA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VERZENIOS (ABEMACICLIBE). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813304-66.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 15845319.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
em face da decisão monocrática de
ID Num. 15845319
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
ANTONIA DILMA FERREIRA DA SILVA.

Na origem, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ANTONIA DILMA FERREIRA DA SILVA
contra a ora Agravante.

A Requerente/Agravada, de 60 (sessenta) anos e beneficiária do plano de saúde gerido pela recorrente desde 25/06/2004 (
Id. Num. 97283301
– autos de origem nº 0806520-28.2023.8.14.0015), narra na exordial que, em 25 de agosto de 2016, foi diagnosticada com
neoplasia maligna de mama (CID 10 C50.8)
, sendo submetida a tratamento quimioterápico com DOCETAXEL e CICLOFOSFAMIDA entre novembro de 2016 e março de 2017; com TAMOXIFENO entre março de 2017 a março de 2019; e ANASTROZOL de março de 2019 a março de 2022, conforme Laudo Médico subscrito por seu oncologista clínico, Dr. Fernando Chalu Pacheco – CRM/PA nº 3028 (
Id. Num. 9728329
).

Aduz que, em 22 de outubro de 2022, apresentou reincidência do carcinoma mamário invasivo, sendo submetida a tratamento com PACLITAXEL e NEULASTIM entre novembro de 2022 e março de 2023, e que, em 23 de maio de 2023, realizou mastectomia radical da mama direita, contudo, ainda assim, foram identificadas pele e mamilos infiltrados pela neoplasia, com diversos focos, sendo indicado o tratamento com a medicação
Abemaciclibe 150mg (Verzenios)

– 12/12h
–
Id. Num. 97283293, Pág. 3
.

Sustenta que o tratamento com o referido medicamento em combinação com terapia endócrina é indicado para pacientes adultos com câncer de mama com alto risco de recorrência, como é caso em análise, conforme bula no
Id. Num. 97283295
.

Destaca que se encontra devidamente comprovado que o tratamento com
ABEMACICLIBE 150mg
associado com terapia endócrina tem uma eficácia de 85,8% (oitenta e cinco vírgula oito por cento), conforme estudo monarchE (
Id. Num. 97283297
), e que, em razão da prescrição médica, solicitou ao seu plano de saúde o tratamento quimioterápico com o referido fármaco associado ao tratamento com EXEMESTANO, conforme solicitação de
Id. Num. 97283299
.

Ressalta que o tratamento quimioterápico é um serviço coberto pelo plano de saúde, conforme a cláusula 7ª (“DOS SERVIÇOS COBERTOS”) do contrato de cobertura e prestação de serviços médicos e hospitalares (
Id. Num. 97283301
).

Aduz que, no entanto, o referido medicamento foi negado sob a justificativa de que não compõe o rol de procedimentos vigentes da Agência Nacional de Saúde (ANS) e sob a alegação da ausência de estudo clínicos que atestem a eficácia do tratamento (
Id. Num. 97283306
).

Diante disso, requereu, a título de tutela provisória de urgência, a imediata determinação à Requerida, ora Agravante, de que autorizasse o fornecimento da medicação receitada pelo médico competente, de forma gratuita.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (
ID Num. 97726001

- autos de origem):

“(...) A parte autora pleiteia que a empresa ré forneça o medicamento “ABEMACICLIBE” 150mg (comercializada como “VERZENIOS”), conforme prescrição médica, para o tratamento completo, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários, sob pena de multa diária.

De acordo com laudo médico (ID. 97283293), a autora é portadora de neoplasia de mama, lesividade grau, tendo realizado uma Mastectomia Radical Direita em 12/05.2023. Ocorre que o médico prescreveu o uso do medicamento abemaciclibe, 150mg, 12/12h, por 02 anos + terapia endócrina com Exemestano 25mg via oral ao dia por 05 anos, todavia, a empresa ré negou o fornecimento do medicamento (id. 97283306).

Assim, requer medida liminar, em antecipação de tutela, para compelir o(s) demandado(s) a fornecer o referido medicamento à autora até o final do tratamento, bem como todo o tratamento necessário que acomete a autora, devendo o mesmo ser realizado às expensas do réu.

É o sucinto Relatório. DECIDO.

Defiro a gratuidade.

Inicialmente, cumpre-me observar que, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (art. 300, do CPC). Vê-se, pois, que o novo regramento processual civil exige, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) os mesmos e idênticos requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No tocante ao requisito da relevância do fundamento da demanda, deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juízo da verossimilhança

da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente. Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade, perfeitamente possível em sede de cognição sumária.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tal requisito, para que reste configurado, faz-se necessário: a) que seja impossível o retorno ao
status quo ante
(dano irreparável); b) que, mesmo sendo possível o retorno ao
status quo ante
, a condição econômica do réu não garante que isso ocorrerá ou os bens lesados não são passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados (dano de difícil reparação).

Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que estão presentes, nesse momento, os requisitos exigidos em lei para a concessão do pedido de antecipação da tutela, haja vista que presentes nos autos provas hábeis a convencer o juízo da probabilidade de que a alegação seja verdadeira, principalmente pelo documento juntado aos autos, tais como Laudos médicos informando a imprescindibilidade do tratamento, documento informando a negativa administrativa da requerida, além de outros que trazem indícios suficientes do direito alegado.

Os documentos que instruem a inicial indicam que o(a) autor(a) necessita de tratamento médico adequado para o seu caso.

Apesar da negativa do plano de saúde, ressalto que o direito à vida é uma garantia fundamental constitucional, prevista no artigo 5º da Constituição Federal (CF/88) e é um direito inviolável, devendo ser tutelado por todos. Também o direito à saúde a todos é garantido no artigo 6º da CF/88.

Ocorre que a lista do rol de procedimentos médicos da ANS não é taxativo, é apenas uma referência básica para os planos de saúde. Observo que a medicação foi prescrita pelo médico oncologista, credenciado ao plano de saúde. Tal medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não sendo um medicamento ilegal ou experimental.

Outrossim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente no fato da necessidade da autora de ter a medicação indicada pelo médico, para continuação e alternativa do seu tratamento que já perdura por anos, sob pena do agravamento do quadro clínico da autora. Assim, não se pode aguardar até o final do processo para que a parte tenha um tratamento de saúde mais adequado diante da agressividade da patologia.

Em análise superficial quanto a verossimilhança do alegado, verifico a justificativa da negativa "Após realizarmos a análise técnica da sua solicitação, não identificamos comprovação de eficácia e/ou efetividade suficientes, conforme prérequisitos exigidos pela legislação e norteadores das diretrizes de utilização (DUT), a fim de justificar o emprego do tratamento solicitado VERZENIOS (ABEMACICLIBE) pelo seu médico. Assim, diante da ausência de estudos clínicos capazes de fundamentar o referido tratamento e o não preenchimento das diretrizes de utilização (DUT 64 - RN 465- 2021) comunicamos a negativa da cobertura solicitada."

Contudo, em busca de suporte técnico e em consulta ao NATJUS - NOTA TÉCNICA 150028 - o parecer foi favorável com a indicação sobre a eficácia e segurança do medicamento: "O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres, representando cerca de 30% de todos os casos de câncer no Brasil1. Uma vez metastático é considerado incurável, mas altamente tratavel com quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e drogas-alvo. As drogas inibidoras de ciclinas (CDK 4/6) são drogas orais novas, com ação em câncer de mama metastático e com expressão de receptors hormonais (receptor de estrogenio). As atualmente dispníveis no mercado são o palbociclibe2, 3, ribociclibe4 e abemaciclibe. A pesar de diferentes entre si e da ausência de estudos comparativos entre estas 3 drogas. Em pacientes com resistência hormonal primária, da-se benefício para abemaciclibe.", bem como o efeito / benefício esperado favorável à solicitação: "No estudo MONARCH-1, pacientes com câncer de mama receptor-hormonal positivo metastático que tinham falhado ao menos 2 linhas de tratamento prévio foram tratadas com abemaciclibe mono-droga, atingindo beneficio clinico (resposta ou doença estavel por mais de 6 meses) em 42.6% dos pacientes, com sobrevida livre de progresso de 6 meses. A Conitec, durante a 103ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 10 e 11 de novembro de 2021, deliberou por maioria simples a incorporação no SUS da classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde. Na ocasião, o Plenário entendeu que os novos resultados apresentados demonstram que o abemaciclibe, o palbociclibe e o succinato de ribociclibe aumentam a sobrevida livre de progressão da doença e a qualidade de vida, bem como apresentam potencial para aumentar a sobrevida global dos pacientes. "

O acesso à saúde, portanto, tem caráter de urgência e deve, assim, ser garantido pela requerida.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável, vejo que, realmente, a demora na prestação jurisdicional acarretará agravamento da condição atual do(a) paciente, e que poderá inclusive, evoluir à óbito, caso não lhe seja disponibilizado o tratamento adequado a gravidade de sua doença.

Por sua vez, o perigo de irreversibilidade, na hipótese dos autos, é bem mais visível em relação à(o) paciente, uma vez que depende de tratamento médico adequado para sua enfermidade, garantindo assim a sua sobrevivência digna.

No presente caso, a prestação do tratamento adequado para a enfermidade do(a) autor(a) é imperiosa medida a ser suportada pelos recursos do plano de saúde do qual é beneficiária a autora, ante a impossibilidade de ser custeada por recursos próprios.

Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado para determinar que o(s) demandado(s) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., que providencie(m) , imediatamente e pelo período que a equipe médica entender necessário, cubra e forneça o medicamento ABEMACICLIBE 150mg(VERZENIOS), 12/12, à autora (obrigação de fazer), conforme prescrição médica , bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários para o tratamento do(a) paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e de sequestro da verba necessária à aquisição do medicamento.

Cite(m)-se o(s) réu(s) para, querendo, responder aos termos da presente ação no prazo legal (CPC, art. 183 c/c art. 335), e para tomar ciência desta Decisão Interlocutória. (...)”

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
Verzenios (Abemaciclibe)
no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), este declarado taxativo pelo STJ, em especial, no que tange à Diretriz de Utilização - DUT nº 64, do Anexo II, da Resolução.

Ressalta que as hipóteses em que o referido medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização, é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Dessa forma, entende não ter havido ilegalidade na negativa.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 15845319
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VERZENIOS (ABEMACICLIBE). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a parte agravante interpôs Agravo Interno no ID Num 16269795.

Sustenta a ausência de previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar Verzenios (Abemaciclibe) no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), o qual já foi declarado taxativo pelo STJ.

Alega que, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Requer a reforma da decisão a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de fornecimento do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar
VERZENIOS (ABEMACICLIBE) 150 mg (12/12 horas)
pela operadora do Plano de Saúde AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, à Autora/Agravada, diagnosticada com
“neoplasia maligna de mama (CID 10 C50.8)”
.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Da análise dos autos principais, verifico que foi receitado a Agravada/Autora, pela profissional competente, o uso contínuo do medicamento
VERZENIOS (ABEMACICLIBE) - 12/12 horas
, para tratamento de neoplasia de mama (CID 10 C50.8).

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988, a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, entendo estar demonstrado que a Agravada necessita do tratamento acima citado, nos termos do laudo médico (
Id. Num. 9728329

– autos de origem nº 0806520-28.2023.8.14.0015), bem como está demonstrada a negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento devido (
Id. Num. 97283306

– autos de origem).

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é
consumerista
, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC:

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Observa-se que o plano de saúde recorreu a esta instância, sob o fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que os procedimentos que estavam cobertos pelo plano foram deferidos para a Autora/Agravada, em obediência à Resolução Normativa n.º 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, contudo, o uso do medicamento
VERZENIOS (ABEMACICLIBE) 150 mg
não está incluído na cobertura estipulada pela ANS.

Consigno, de pronto, que a questão da discussão travada nos autos do EREsp nº 1886929 / SP (2020/0191677-6), ocorrido na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS),
não tem aplicabilidade ainda, porque o feito ainda não transitou em julgado
, inclusive, estando a matéria já judicializada no STF na ADI 7183 e ADPF 986.

Neste sentido, veja-se o julgado:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida para que a ré providencie o custeio do tratamento do qual o autor necessita. Tratamento para autismo. Insurgência da requerida. Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Autor possui diversos atrasos no desenvolvimento e limitações em razão da patologia que o acomete. Relatório médico que descreve precisamente o quadro do autor e evidencia a necessidade do tratamento prescrito, sob pena de comprometimento de sua saúde. Contrato deve ser interpretado em favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também estarão cobertos. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Neste momento processual, não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda não disponibilizado o Acórdão.
Decisão vencedora sem caráter vinculante, por maioria de votos, envolvendo direitos constitucionais. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 20699595820228260000 SP 2069959-58.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 21/06/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ultrapassado tal ponto, veja-se que a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 12, inciso I, alínea ‘c’, ampliação de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo a exigência mínima, quando incluir atendimento ambulatorial, inclusive, para fins de
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral
, caso dos autos. Assim prevê o dispositivo:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c)
cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)

Ademais, houve recentes alterações na Lei 9.656/98, em virtude da publicação da Lei Federal nº 14.454, de 21/09/2022, no sentido de estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, reforçando o caráter
exemplificativo
da lista da ANS.

Senão, vejamos os recém-inseridos §§12 e 13 do art. 10, do citado diploma legal:

Art. 10
(omissis)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico:

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, os seguintes arestos jurisprudenciais, referentes a processos que contemplavam especificamente os medicamentos versados nos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA RÉ. AVENTADA A INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.656/98 IN CASU. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO FIRMADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. RECORRENTE QUE, NO ENTANTO, NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A OFERTA DE MIGRAÇÃO À RECORRIDA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA JUNTO À PEÇA RECURSAL QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA TANTO. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.656/98 QUE SE IMPÕE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA AFASTAR O DEVER DE COBERTURA CONTRATUAL DO MEDICAMENTO
ABEMACICLIBE (VERZENIOS)
. INSUBSISTÊNCIA. SUBSTÂNCIA RECENTEMENTE INSERIDA NO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021 DA ANS. ADEMAIS, FÁRMACO CARACTERIZADO COMO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PREVISTA NO ART. 12, INCS. I, ALÍNEA C, E II, ALÍNEA G DA LEI N. 9.656/1998. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002880-14.2020.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50028801420208240072, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 05/05/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEOPLASIA DE MAMA EM ESTÁGIO AVANÇADO. INDICAÇÃO MÉDICA DO MEDICAMENTO
ABEMACICLIBE (VERZENIOS)
. RECUSA DA OPERADORA. MEDICAÇÃO NÃO INCLUSA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. 1. Ação com pedidos cumulados de obrigação de fazer e compensação de danos morais ajuizados em face de operadora de plano de saúde. Alegou a autora ser beneficiária do plano e que, após o diagnóstico de neoplasia de mama em estágio IV, surpreendeu-se com a negativa da ré à cobertura da medicação prescrita por seu médico,
Abemaciclibe (Verzenios) 200mg
, para o tratamento adequado de sua enfermidade. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré e recurso adesivo da autora. 2. Apelo da autora. Tese defensiva no sentido de que o medicamento pleiteado não integra a lista de procedimentos da ANS. Rol meramente exemplificativo. Moléstia comprovada. Indicação levada a efeito pelo profissional médico (credenciado junto ao plano) que assiste a parte autora. 3.
Ainda que a indicação seja "off label" (uso fora da bula), é inquestionável que foi subscrita por médico especialista em oncologia. E, sob essa ótica, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que, havendo divergência entre a prescrição do médico responsável pelo atendimento e o plano de saúde, a escolha cabe ao profissional
.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante da ilicitude contratual praticada pela ré, correta a sentença ao confirmar a tutela de urgência, bem como de condená-la ao pagamento de compensação de danos morais. 5. Não se pode dizer que o sofrimento e a angústia de quem aguarda uma autorização para fornecimento de medicamento e de restabelecimento de plano de saúde cancelado, seja um simples mero aborrecimento. Ao contrário, os danos morais são consequência do sofrimento e constrangimento daqueles que pagam pontualmente sua mensalidade e se deparam de forma angustiante com a negativa de cobertura, num momento em que mais se precisa. 6. Recurso adesivo da parte autora. Entende-se por assaz modesta a verba compensatória arbitrada em primeiro grau, que além de constituir para a demandante uma compensação insatisfatória para o transtorno injustamente vivenciado, também desatende à finalidade pedagógica do instituto da reparação de dano moral. DESPROVIMENTO DO APELO DA PARTE RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA.

(TJ-RJ - APL: 03043427520208190001, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

No sentido do cabimento da cobertura do mencionado fármaco, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, tem-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Fornecimento do medicamento
ABEMACICLIBE (VERZENIOS) 150mg
- Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora –
Inconformismo da ré, sob alegação de que a cobertura do tratamento pleiteado não está prevista em contrato e nem no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, sendo legal sua negativa
– Descabimento –
Hipótese em que há relatório médico demonstrando a necessidade do tratamento prescrito – Não cabe ao plano questionar o tratamento indicado pelo médico que assiste a paciente
– Inteligência da Súmula 102 do TJSP - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21891341720208260000 SP 2189134-17.2020.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 02/02/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

Por fim, registra-se que a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele
off label
,
de uso domiciliar
, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

O risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para a Agravada, está na sua saúde, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida poderá acarretar grave lesão à parte Autora.

Assim, sendo a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, pelo que não há razões plausíveis para a reforma do
decisum
(
Id. Num. 97726001

- autos de origem), não podendo a Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo assim, disponibilizar à Autora/Agravada, no prazo fixado pelo juízo
a quo
, o fornecimento do medicamento
VERZENIOS (ABEMACICLIBE) 150 mg – 12/12h
, conforme o tratamento solicitado pelo médico para esta.

Portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor da paciente, ora Agravada, uma vez que o caso em tela se trata de questão de saúde e, caso não haja o deferimento da tutela de urgência, poderá impossibilitar a parte recorrida a realizar o tratamento adequado, o que lhe ensejaria graves danos irreversíveis.

Deste modo, entendo ser adequada a decisão do Juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória, uma vez que o Agravante não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir a decisão vergastada.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024